Tribunal: TJSP
Processo: 1101749-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
ENCARGOS MORATÓRIOS – Ilegalidade da cumulação, tal como pactuada – Comissão de permanência grafada de forma diversa – Encargo que, a despeito de sua legalidade, não admite incidência somada a juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual (previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos na avença – Juros moratórios e multa afastados, in casu - Súmula 472 do STJ – Recurso parcialmente provido neste ponto;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101749-73.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMAR DE
JESUS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 2/12
Voto no 21194
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Edmar de Jesus Souza
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Vanessa Ribeiro Mateus

APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo - Sentença de improcedência Relação de
consumo Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Legalidade Indicação de taxa de
juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que
autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em
parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários Anatocismo não verificado;
ENCARGOS MORATÓRIOS Ilegalidade da cumulação, tal como
pactuada Comissão de permanência grafada de forma diversa
Encargo que, a despeito de sua legalidade, não admite incidência
somada a juros remuneratórios, moratórios ou multa contratual
(previstos na hipótese de inadimplência) e cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos na avença Juros moratórios e multa afastados, in casu -
Súmula 472 do STJ Recurso parcialmente provido neste ponto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 3/12
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edmar de
Jesus Souza, em face da r. sentença de fls. 105/112, proferida pelo MM.
Juízo da 8a Vara Cível Central - Comarca da Capital/SP, que julgou
improcedente a ação revisional de contrato bancário (financiamento de
veículo).
Inconformada, apela o autor alegando, em síntese, a
ilegalidade da capitalização de juros e a violação da Súmula 121 do STF.
Aduz, também, a abusividade das exigências a título de tarifa de cadastro; da
tarifa de avaliação de bens; do reembolso dos serviços de terceiros e de
registro de contrato; bem como do seguro de proteção financeira. Aponta,
ainda, a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com
demais encargos moratórios (fls.114/121).
Contrarrazões às fls. 124/142.
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que as teses de ilegalidade
das exigências a título de tarifa de cadastro; da tarifa de avaliação de bens; do
reembolso dos serviços de terceiros; de registro de contrato; e do seguro de
proteção financeira não podem ser conhecidas, haja vista que não deduzidas
na exordial, tampouco, objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 4/12
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE
DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
JULGAMENTO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515, § 1,
do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou
seja, ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e
discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se
determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la
(princípio do tantum devolutum quantum appellatum).
Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da
Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é
possível inovação da causa de pedir em sede de razões de
apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser
levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além
disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das
matéria de ordem pública, mas isso em razão do efeito
translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a
questão da falta de notificação do lançamento, que não foi
alvo de apreciação pelo magistrado a quo e também não é
matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu
os arts. 515 e 517 do CPC. 4. Recurso especial provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 5/12
(STJ - REsp: 884983/RS, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 28/10/2008, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2008)
Do mesmo modo, tem decidido esta C. Corte:
“Contratos bancários Ação declaratória de nulidade de
cláusulas Impugnação de tarifas administrativas Não
conhecimento - Tarifa de Seguro. 1. É vedado conhecer de
temas não abordados na peça inicial constituindo-se em
inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do
recurso na parte que os invocou. 2. É vedado à instituição
financeira impor a aquisição de outros produtos, tais como
seguro prestamista, como condição para concessão de
empréstimo. Recurso conhecido em parte e parcialmente
provido”. (Ap. no 4001364-86.2013.8.26.0032, Rel. Itamar Gaino, j.
24.03.2014, 21a Câmara de Direito Privado, DJE 11.06.2014)
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 86/89,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 22.03.2016, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
No que concerne à alegada capitalização de juros, não
restou comprovada nos autos a aventada ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 6/12
Conforme preconiza a Súmula 541 do STJ, a estipulação
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, autoriza a exigência
da taxa efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, já fora anteriormente, objeto de
julgamento do Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 7/12
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Já com relação à abusividade dos encargos decorrentes da
mora, assiste parcial razão ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 8/12
Embora não seja prevista a exigência da comissão de
permanência, vê-se na cláusula 15 (fls.88/89) a incidência de “juros
remuneratórios para operações em atraso”, juros de mora de 1% a.m. e multa
de 2%, para a hipótese de inadimplência.
Com efeito, “juros remuneratórios para operações em
atraso”, à evidência, constituem a exigência de comissão de permanência
(notadamente por sua natureza pós-fixada), grafada de maneira diversa.
Segundo entendimento deste C. Sodalício “(...) Nota-se,
com facilidade, que a denominada 'Taxa de Remuneração - Operações em
Atraso', em verdade, constitui tão só a comissão de permanência escamoteada sob
outra denominação, cumulada com juros de mora e multa, procedimento vedado
pelas já mencionadas Súmulas 472 e 2964 do Superior Tribunal de Justiça”.
(Apelação no 0026118-42.2012.8.26.0309, Rel. Nelson Jorge Junior, j. 24.04.2015, v.u.)
Destarte, na questão atinente à comissão de permanência,
é assente a jurisprudência quanto à legalidade da previsão contratual,
observados os critérios estampados na Súmula 472 do C. STJ, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.”
Oportuno observar, que tal premissa teve origem no
julgamento de Recurso Especial Repetitivo que estabeleceu:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 9/12
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO
CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. 'O princípio da boa-fé objetiva se aplica a
todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz
respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no
vencimento, a sua prestação'. 2. 'Nos contratos bancários
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a
cláusula que institui comissão de permanência para viger
após o vencimento da dívida'. 3. 'A importância cobrada a
título de comissão de permanência não poderá ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à
taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação,
nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.' 4. 'Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao
princípio
da
conservação
dos
negócios
jurídicos
consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 10/12
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro'. 5. 'A
decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu
aproveitamento'.
6.
'Recurso
especial
conhecido
e
parcialmente provido”. (REsp 1.058.114 / RS Recurso Especial
2008/0104144-5 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118) - Relator p/
Acórdão: Ministro João Otávio de Noronha (1123) - Segunda Seção
Julgado em 12.08.2009 - DJe 16.11.2010)
Outrossim, cumpre assinalar que tal entendimento
condensa as premissas já postas anteriormente, nas Súmulas 30, 294, e 296,
do C. STJ, verbis:
Súmula 30
“A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294 “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê
a comissão de permanência, calculada pela taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”.
Súmula 296 “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a
comissão de permanência, são devidos no período de
inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.
Conclui-se que os parâmetros que, anteriormente,
preconizavam os limites de incidência da comissão de permanência e
proibição de cumulação da mesma com outros encargos vieram, de forma
expressa, estampados na Súmula 472, que dispõe acerca da legalidade da
previsão contratual de sua cobrança, desde que suprimidos eventuais encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 11/12
moratórios, caso também previstos (em caráter cumulativo).
Na hipótese, a comissão de permanência (grafada de
forma diversa, repise-se) é prevista cumulativamente a juros moratórios (1%
ao mês) e multa de 2%, sendo mesmo de rigor o afastamento da cobrança dos
juros moratórios e da multa, no caso de inadimplemento, sem prejuízo da
observância dos limites de incidência, tal como preconiza a já citada Súmula
472 do STJ, como decidido.
Nesse sentido, o decidido por este E. Tribunal:
“(...) Contrato bancário. Comissão de permanência.
Encargo em si mesmo admissível, mas objeto de cláusula
abusiva,
contrária
à
jurisprudência
dominante,
permitindo a cumulação da verba com outros encargos do
inadimplemento. Nulidade reconhecida. Observância,
quanto aos limites de aplicação da comissão de
permanência, das Súmulas no 294 e 472 do STJ. Apelação
do autor, dessa forma, provida parcialmente, apenas
quanto a esse aspecto”. (Apelação no 0009615-64.2013.8.26.0032,
Rel. Des. FABIO TABOSA, j. 07.08.2014, v.u.).
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com
juros a partir da citação.
Por fim, sopesando que as partes restaram vencedoras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1101749-73.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21194
Fls. 12/12
vencidas, arcarão proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas
processuais, bem como, com a verba honorária estipulada na r. sentença (art.
86, do Novo CPC), no importe de 30% a parte ré e 70% o autor, observada a
gratuidade a ela concedida.
Por derradeiro, uma vez acolhido parcialmente o recurso,
deixo de fixar honorários advocatícios recursais em favor da apelante,
seguindo os parâmetros estabelecidos em julgamento do Recurso Especial no
1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j.
04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos de “não conhecimento
integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora